Tribunal: STF
Processo: HC 222126
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-02
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Heider Santos Brito da Silva, em favor de C.P.N., contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 778.577/MA.



    Em petição de difícil compreensão, o impetrante parece pretender alegar que foi expedida ordem de prisão civil contra o paciente, em razão do inadimplemento da pensão alimentícia.



    Impetrado habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, dele não se conheceu (eDOC 30). Não foi interposto agravo regimental.



    Nesta Corte, o impetrante diz que “A referida decisão deveria ser imediatamente suspensa, pois o executado estava fazendo o pagamento na medida do possível, considerando que o mesmo já está a 08 (oito) anos sem renda fixa (conforme Carteira de Trabalho em anexo), dispondo apenas de atividades laborais temporárias, aonde, mesmo assim, de boa-fé, tenta cumprir com suas obrigações, como evidenciado pelos comprovantes de transferências/depósitos acostados aos autos.”



    Requer “seja concedida ao Paciente a ordem, para: a) Frente as condições das Ações e a farta documentação acostada, notório que não exigibilidade do crédito com certeza, visto a ausência de sentença homologatória do acordo firmado, ensejando assim, em nulidade Processual, imediata, com o Relaxamento da Prisão em caráter imediato, conforme preconiza a CF, no seu Art 5º, LXV, (...) a prisão ilegal será imediatamente relaxada pela autoridade Judiciaria (...) sic; b) Subsidiariamente, requer a aplicação do periculum in mora e fumus boni juris, com a concessão da liminar, para que seja atribuído o efeito suspensivo ao presente pedido, com a suspensão da ordem de prisão proferida nos autos do processo originário, com conversão em prisão domiciliar, ressalvando-se que o paciente encontra-se a 13 (treze) dias do cumprimento da decisão exarada (extinção prisão);”



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo Tribunal de Justiça nem pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em dupla supressão de instância.



    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.



    Na espécie, o próprio impetrante confessa que o paciente prestava os alimentos “na medida do possível”, de modo a revelar plena ciência do inadimplemento.



    Não bastasse, ao ser notificado a comprovar o pagamento ou a justificar o inadimplemento, apenas afirmou possuir outra família e não ter renda fixa, o que não é o bastante para isentá-lo da obrigação. Observe-se:



    Nesse sentido, observa-se que a conduta do executado se amolda à previsão legal, já que o devedor, no tríduo legal, não efetuou o pagamento integral do débito alimentar, não provou havê lo feito. Além disso, a justificativa apresentada não merece prosperar, haja vista o fato do executado ter constituído nova família não o isenta de pagar os alimentos para os seus dois filhos menores. Ainda, o fato do executado não ter uma renda fixa não o impossibilita de trabalhar para pagar parte das despesas dos filhos, concedendo o mínimo existencial para os filhos. (eDOC 25, p. 5)



    Como se vê, não há ilegalidade a autorizar a concessão da ordem.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Intime-se via DJe.



    Brasília, 2 de dezembro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente